Tribunal: STF
Processo: ARE 1533068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 782) interposto em 25.03.2025 (eDOC 783) em face de decisão monocrática, em sede de embargos de declaração, assim fundamentada (eDOC 781):



    “ (...) Assiste razão, em parte, ao Embargante. 



    No caso concreto, depreende-se do relatório do acórdão da apelação cível, em relação ao pedido da ora Recorrida, que (eDOC 728, p. l):



     “No mérito,alega a nulidade da extinção contratual e do desligamento, pois o art. 201, § 16, da CF depende de regulamentação e não é autoaplicável. Sustenta a inaplicabilidade da Lei Complementar nº 152/2015. Defende, ainda, a jurisprudência do STF acerca da temática e os postulados da razoabilidade e proporcionalidade”. (grifos nossos) 



    Destaco, ainda, os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto recorrido (eDOC 728, pp. 1-2):



    “A Constituição Federal em seus arts. 40, § 1º, II, e 201, § 16, leciona o que segue: 



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: 



    (...) II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; 



    Art. 201. (...) § 16.Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei. 



    Já o art. 2º da Lei Complementar nº 152/2015, assim estabelece: 



    Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade: 



    I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações; 



    II - os membros do Poder Judiciário; 



    III - os membros do Ministério Público; 



    IV - os membros das Defensorias Públicas; 



    V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas. 



    Parágrafo único. Aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, regidos pela Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o disposto neste artigo será aplicado progressivamente à razão de 1 (um) ano adicional de limite para aposentadoria compulsória ao fim de cada 2 (dois) anos, a partir da vigência desta Lei Complementar, até o limite de 75 (setenta e cinco) anos previsto no caput”. 



    Em que pese a extinção do contrato de trabalho e o desligamento da autora perpetrados pela ré, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.602, firmou o entendimento no sentido de que a regra de aposentadoria compulsória apenas se aplica aos servidores públicos titulares de cargos efetivos.



    No tocante à aposentadoria compulsória dos ocupantes de cargos em comissão, ressalte-se que a questão foi objeto de exame pelo STF em sede de julgamento de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese: 



    Tema STF 763 - 1. Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão; 2. Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, não há óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração



    Os dispositivos constitucionais e legais suprarreferidos aliados à jurisprudência do STF nos permitem concluir que o regramento da aposentadoria compulsória não alcança os servidores ocupantes de empregos públicos, tendo em vista que estes, assim como os servidores ocupantes dos cargos em comissão, também estão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), inexistindo razão para a adoção de disparidade de tratamento entre tais servidores. 



    Embora a Lei Complementar nº 152/2015 disponha sobre a aposentadoria compulsória, nos termos do art. 40, § 1º, II, da CF, através da dicção do seu art. 2º é possível verificar que tal regramento se aplica a destinatários específicos, não tendo o condão de suprir a exigência de lei afeta aos empregados públicos, contida no art. 201, § 16, da CF e ainda não concebida, motivo pelo qual o art. 201, § 16, da CF configura norma de eficácia limitada e aplicabilidade mediata e a extinção do contrato de trabalho e o desligamento da autora perpetrados pela ré revelam-se descabidos.



    Ressalto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência desta Corte firmada no julgamento da ADI 2.602. 



    Além disso, a norma do art. 201, § 16, incluída pela EC 103/2019, é de eficácia limitada, pois dependente de regulamentação.



    Assim, a orientação da decisão monocrática que manteve os fundamentos do acórdão proferido na instância de origem prevalece, diante da ausência de norma regulamentar referida no Texto Constitucional. 



    A propósito, em caso específico, extraio os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada no ARE 1.519.677-ED, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 13.11.2024, no qual foi apreciada controvérsia relativa à aposentadoria compulsória, nos termos do mencionado art. 201, § 16, da CF (EC 103/2019) e cujos embargos foram igualmente opostos pela parte ora Recorrente (Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO: ART. 201, § 16, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA COMPLEMENTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário (e-doc. 1.025). Eis a ementa da decisão monocrática:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA CELETISTA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE QUANTO À APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. ADI Nº 2.602/MG. JURISPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (edoc. 1.025, p. 1) 



    2. A parte embargante infere que “não houve a análise da alegação recursal de que há novo texto constitucional após a Emenda nº 103/2019, que inseriu o art. 201, §16 na Constituição Federal”(e-doc. 1.026, p. 2).



    (…)



    4. Ao fim, requer“seja sanada a omissão para que se analise a alegação do agravo em recurso extraordinário de que, em razão da alteração do texto constitucional que impõe a aposentadoria dos empregados públicos (art. 201, §16, inserido pela EC 103/2019), há distinção entre o caso do presente litígio e a aqueles presentes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal baseados nos precedentes da ADI 2.602/MG e RE 786.540-RO (Tema 763), os quais decidem casos que são anteriores à vigência do novo dispositivo constitucional”(e-doc. 1.026, p. 5). 



    (…)



    Decido.



    5. A Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, acrescentou ao art. nº 201 da Constituição o § 16 com a seguinte redação: 



    "§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei." 



    6. No citado inc. II do § 1º do art. 40 se dispõe:



    Art. 40. "O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: I - ... II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar." 



    7. É de se observar que, para a aplicação do § 16 incluído pela EC nº 103, de 2019, faz-se necessária a evidente complementação a ser realizada pelos congressistas, tratado-se, no caso, de norma de eficácia limitada, porquanto a Lei Complementar nº 152, de 03/12/2015, não se presta para regulamentar a situação dos empregados públicos. 



    8. Nessa compreensão, enfatizo que não houve modificação na jurisprudência aplicada pela Suprema Corte em tais casos. 



    9. Ante o exposto, a fim de sanar a omissão apontada, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para que se façam presentes na parte dispositiva da decisão agravada os fundamentos acima descritos”. (grifos nossos) 



    Ante o exposto,acolho, em parte, os embargos sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos”.



    Nas razões do presente agravo, sustenta-se, em suma, a reforma da decisão recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 782, p. 4-7):



    “II – RAZÕES PARA A REFORMA 



    1. NECESSIDADE DE JULGAMENTO E ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF FRENTE A ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL 



    A decisão agravada fundamenta-se primordialmente na jurisprudência do STF, que foi consolidada com embasamento no julgamento da na ADI 2.602/MG e do RE 786.540- RO. Contudo, essa jurisprudência foi construída em um contexto constitucional completamente diverso e não pode subsistir após a Emenda Constitucional 103/2019. 



    (...)



    Porém, a Emenda Constitucional 103/2019 alterou radicalmente esse cenário. Ao incluir o §16 ao art. 201 da Constituição, o constituinte reformador fez exatamente aquilo que faltava quando do julgamento daqueles precedentes: incluiu previsão constitucional expressa determinando a aposentadoria compulsória dos empregados públicos. 



    Trata-se de alteração substancial do ordenamento jurídico que demanda revisão da jurisprudência. A própria ratio decidendi dos precedentes que embasaram a jurisprudência anterior - a ausência de previsão constitucional - foi superado pela nova ordem constitucional. 



    (...)



    2. EFICÁCIA CONTIDA OU PLENA DO DISPOSITIVO E DISTINGUISHING/OVERULING NO PRESENTE CASO 



    Mas, além disso, não se pode fundamentar, sem equívoco, que a norma inserida – o art. 201, §16 – seria de eficácia limitada e, portanto, o ordenamento ainda continuaria o mesmo, ainda que após a vigência da Emenda Constitucional em questão. 



    (...)



    Ocorre, porém, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que esse dispositivo tem densidade suficiente para produzir efeitos de imediato, sem prejuízo de edição de lei posterior. Veja-se a ementa: 



     (...)



    Nesse sentido, o julgado do Plenário na SL 1701 faz, sim, precedente vinculante, nos termos do art. 927, V do CPC. Considerando seu juízo mínimo de probabilidade, ao menos, vincula a Segunda Turma obrigando-lhe a reconhecer a necessidade de reformar a decisão que não admite o recurso extraordinário, possibilitando a análise de seu mérito, o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento pelo Plenário sob o rito que formará, então, um precedente vinculante definitivo sobre o tema”.



    Postula-se, ao final, o provimento do recurso extraordinário, a fim de que se “reconheça a existência de repercussão geral e a necessidade de trâmite sob o seu rito, sendo, ao final, formado o precedente vinculante e firmada tese que reconheça a possibilidade e necessidade do desligamento dos empregados que cumprirem os requisitos do art. 201, §16 da Constituição” (eDOC 782, p. 25). 



    A Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação, (eDOC 785). 



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, sobre a questão em análise, recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada, em 25.04.2025, Rel. Min. Gilmar Mendes, por maioria de votos, ao analisar os autos do RE 1.519.008-RG, Tema 1390, reconheceu a repercussão geral da questão referente à “Aplicação imediata do art. 201, §16º, da Constituição Federal, que prevê a rescisão compulsória do contrato de trabalho do empregado público que atinge 75 anos de idade.”



    No mencionado paradigma, discute-se a aplicação do art. 201, §16, na redação dada pela EC 103/2019. 



    De plano, verifico que o tema objeto da presente controvérsia está em análise no âmbito do Tema 1390/STF. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC (Tema 1390), nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente